Tribunal: TJDFT
Processo: 0020877-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020877-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. RESOLUÇÃO No 099/2015. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. I – Inexistindo evidência de irregularidade na apuração atuarial que recomendou o aumento das mensalidades do plano de saúde e na aprovação do aumento pela Resolução/GEAP/CONAD no 99, de 17 de novembro de 2015, a improcedência do pedido de não incidência do percentual aplicado a título de reajuste do valor da mensalidade é medida que se impõe. II – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 3o, 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 9.656/98, defendendo a aplicabilidade do estatuto consumerista ao caso dos autos, a abusividade do reajuste, e a devolução em dobro dos valores pagos a maior; b) artigos 187, 422, ambos do Código Civil, e 15 da Lei 10.741/2003, ao argumento de que o reajuste no patamar fixado ofende os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, e traduz discriminação dos idosos, diante da cobrança de valores diferenciados em virtude da idade. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Shigueru Sumida OAB/DF 14.870, e Janine Malta Massuda OAB/DF 15.807. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 da Lei 10.741/2003, 42 da Lei 8.078/90, e 187 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 2o, 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 9.656/98. Isso porque o acórdão impugnado, ao concluir ser “inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, por inexistência de relação de consumo” (ID 13238574), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde firmados com entidades de autogestão. Precedentes.” (AgInt no REsp 1812354/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que o “aumento das mensalidades do plano de saúde foi debatido e definido livremente pelas partes, em conformidade com a legislação de regência”, e que a recorrente “não demonstrou a desproporcionalidade e a alegada onerosidade excessiva mediante cálculos atuariais” (ID 13238574). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Shigueru Sumida OAB/DF 14.870, e Janine Malta Massuda OAB/DF 15.807. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004